Tribunal: CARF
Processo: 12448.730776/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730776/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PEDRO ANTÔNIO BATISTA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013
ARBITRAGEM. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ATIVIDADE INSERIDA
NO ÂMBITO DA ADVOCACIA. HONORÁRIOS. SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
LEI
No 9.430/96.
SERVIÇO
INTELECTUAL
EM
CARÁTER PERSONALÍSSIMO. LEI No 11.196/2005. TRIBUTAÇÃO
APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS.
O exercício da arbitragem, embora não seja privativa de bacharel em Direito,
encontra-se inserida no âmbito da advocacia, razão pela qual os honorários
podem ser recebidos e tributados pela sociedade de advogados, da qual integre
o árbitro - ex vi do art. 55 da Lei no 9.430/66.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005, cuja constitucionalidade foi chancelada na
ADC no 66/DF, prevê que, na hipótese de contratação de um serviço
intelectuaL, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, ainda que
com designação de obrigações em caráter personalíssimo, passível a tributação
aplicável às pessoas jurídicas.
A atuação de advogado como árbitro, por ser serviço de natureza intelectual
que se insere na atividade advocatícia, atrai a aplicação do disposto no art. 129
da Lei no 11.196/2005, podendo ser a remuneração pela prática recebida pela
pessoa física ou pela sociedade da qual seja sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima (relator), Mário Hermes
Soares Campos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que lhe deram parcial provimento para
compensação de parte do IRPF devido com o IRPJ e CSLL já recolhidos pelas pessoas jurídicas
em relação aos rendimentos provenientes da atividade de arbitragem. Designado como redator ad
hoc para o voto vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, e como redatora do voto
vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Manifestaram interesse em
apresentar declaração de voto os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Manifestou também interesse o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, entretanto, findo o
prazo regimental, não foi apresentada a declaração de voto pelo referido Conselheiro, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria no 343, de
09 de junho de 2015 (RICARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730776/2014-91
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (redator ad hoc), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin da Silva Gesto e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
designou para redator ad hoc o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, para formalizar o
voto vencido do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Ricardo Chiavegatto
de Lima, não mais integra este colegiado.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o voto vencido do acórdão, o
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto
inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 361/377), acompanhado de documentos
(e.fls. 378/392), interposto contra o Acórdão 06-57.941 da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR - DRJ/CTA (e-fls. 338/349) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração -AI (e-fls. 163/177) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, abordando
a omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício, no
valor originário de R$ 1.347.139,80, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, com data
de consolidação do débito em 24/10/2014. A ciência do AI deu-se em 28/10/2014, por via postal
(e-fls. 178).
2. Do Acórdão combatido reproduz-se a seguir o Relatório, por bem espelhar o
resumo da lide sob apreciação:
Relatório
Trata-se de impugnação ao auto de infração de folhas 163 e seguintes, por meio da qual
se exigem do interessado imposto de renda relativo aos anos-calendário de 2010, 2011 e
2012, no valor de R$ 1.347.139,80, mais multa proporcional no valor de R$
1.010.354,86 e juros de mora, em virtude da constatação dos fatos assim narrados no
Termo de Constatação Fiscal anexo ao referido auto (fls. 156 a 162):
O presente procedimento fiscal teve início em 20/05/2014, data na qual o sujeito
passivo teve ciência, por via postal, do termo de Início de Procedimento Fiscal,
onde foi intimado a informar os valores recebidos a título de honorários pela
atuação como árbitro junto a Câmaras de Mediação e Arbitragem nos anos-
calendário 2010,2011 e 2012.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

Em 06/06/2014, o fiscalizado apresentou resposta informando que os valores
relativos às arbitragens em que atuou foram recebidos pela Sociedade de
Advogados da qual era um dos sócios e, portanto, não pelo próprio. Acrescentou
que a citada sociedade, por meio da qual os serviços foram prestados, havia
sido constituída, registrada e regulada conforme o que determinava o Estatuto
de Advocacia e da OAB (Lei n° 8.906/1994), sendo que a realização de tais
serviços encontrava-se amparada no artigo 129 da Lei 11.196/2005.
[...]
De acordo com a legislação tributária e conforme ficará demonstrado no
presente termo, o fiscalizado é o sujeito passivo (contribuinte) do imposto de
renda incidente sobre todos os honorários recebidos pela atuação como árbitro
na solução de conflitos através da arbitragem, tais rendimentos estariam
sujeitos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) relativa ao ano em que foram recebidos.
Da análise das DIRPF dos anos calendários 2010, 2011 e 2012, entregues pelo
contribuinte, constatou-se que o mesmo não ofereceu à tributação estes
rendimentos, caracterizando a omissão.
[...]
Para determinar se o contribuinte do imposto será uma pessoa física ou uma
pessoa jurídica, a legislação do Imposto de Renda adota o critério da natureza
da renda auferida e/ou a posse dos bens produtores da renda. Assim, as
atividades de natureza civil ou comercial praticadas com o fim especulativo de
lucro devem ser tributadas por contribuintes pessoas jurídicas; já os
rendimentos do trabalho pessoal, como salários, honorários do livre exercício
de profissões, proventos de ocupações ou prestação de serviços não comerciais
e royalties, devem ser tributados como rendimentos de pessoas físicas.
Esclareça-se que a legislação prevê duas exceções à regra da natureza jurídica
do rendimento: as sociedades civis de profissões legalmente regulamentadas e a
possibilidade de tributar como pessoa jurídica os rendimentos produzidos em
decorrência da prestação de serviços intelectuais, prevista no art. 129 da Lei n°
11.196/2005, transcrito abaixo:
"Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente ã legislação aplicável
às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art 50
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código Civil" (grifou-se)
É transparente que a norma não cria nova forma de tributação, tampouco busca
atribuir a condição de contribuinte à pessoa diversa daquela determinada pelo
CTN. Simplesmente, veio dirimir dúvidas quanto à tributação dos rendimentos
recebidos pela prestação de serviços intelectuais quando prestados pelas
sociedades ou em nome destas, mesmo que em caráter personalíssimo. Nestes
casos, deve a tributação recair sobre a pessoa jurídica
No caso em tela, o fiscalizado, ao exercer a função de árbitro, não o fez em
nome da sociedade, já que a legislação que regulamenta a atividade, Lei
9.307/1996, estabelece que esta seja prestada pela pessoa física e, apenas, em
seu próprio nome, impossibilitando que a tributação dos honorários obtidos pelo
seu exercício seja feita na pessoa jurídica.
Por tudo anteriormente exposto, concluímos que o fiscalizado é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica dos honorários recebidos pelo exercício
da função de árbitro, sendo aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que motivou a percepção dos rendimentos.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

2. Tendo sido cientificado do auto de infração em 28/10/2014 (fl. 178), o contribuinte
ingressou com a impugnação de folhas 182 e seguintes em 26/11/2014, contestando o
lançamento nos seguintes termos:
[...]
a) Em primeiro lugar porque a atividade de árbitro está inserida no escopo das
atividades de advogado, como reconhecido pelo Conselho Federal da OAB;
[...]
Neste contexto, pergunta-se: a atividade de árbitro se insere no âmbito da
advocacia?
A resposta é positiva.
Como se sabe, a arbitragem é forma alternativa de resolução de litígios e, como
prática contenciosa, é dominada, na prática, por advogados. Vale dizer que a
própria lei de arbitragem confere ao laudo arbitral a força de decisão judicial
para as partes envolvidas.
Dessa forma, é natural que as partes tendam a escolher como árbitros de
contendas relativas ao direito privado pessoas que tenham profundo e notório
conhecimento na matéria. Em suma: advogados.
[...]
A atividade de árbitro, portanto, é uma das possibilidades de exercício da
advocacia e, como tal, o árbitro utiliza-se de todos os recursos humanos e físicos
do escritório do qual é parte. Uma vez que para realizar seu mister o advogado
nomeado árbitro utiliza-se de todos os recursos humanos e estruturais da
sociedade, é evidente que os respectivos honorários devem ser reconhecidos
como receita da pessoa jurídica (que dispendeu esforços para auferi-los).
[...]
A dinâmica das sociedades de advogados é muito simples: todos os seus
membros exercem suas atividades, sendo que a cobrança de honorários é feita
através da sociedade que, depois de abater os custos de sua manutenção
(aluguel, funcionários de apoio, custo com material de escritório, impostos, etc),
divide os lucros de acordo com as regras estabelecidas no contrato social.
E a tributação dos rendimentos das sociedades de advogados, como é feita?
Outra vez, a resposta é simples: a sociedade será tributada como qualquer
pessoa jurídica, recolhendo imposto de renda de acordo com o que estabelece o
art. 146, §3°, do RIR/99:
"Art. 146. São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados de
acordo com este Decreto:
I - as pessoas jurídicas;
II - as empresas individuais.
§ 1o As disposições deste artigo aplicam-se a todas as firmas e
sociedades, registradas ou não (...)
§ 3o As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissão legalmente regulamentada são tributadas pelo
imposto de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.'
Portanto, a própria legislação autoriza que, sendo o advogado integrante de
sociedade de advogados, os rendimentos auferidos no exercício da advocacia
sejam oferecidos à tributação com base nas normas atinentes às pessoas
jurídicas.
[...]
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

Ademais, a alegação contida no auto de infração de que os honorários de
arbitragem devem ser tributados segundo as regras do IRPF porque a atividade
de árbitro só pode ser prestada por pessoa natural, na prática, inviabiliza todas
as sociedades de profissão regulamentada.
[...]
Como se vê, o cerne da questão não é quem pode ser árbitro.
O ponto nodal da discussão é se o ordenamento admite a prestação de serviços
pessoalíssimos por pessoa jurídica (que, conforme acima, é da essência do
serviço jurídico).
Nesse sentido, ainda que se entenda que a atividade de árbitro não se insere no
rol da advocacia, fato é que os serviços de caráter personalíssimo podem ser
tributados segundo as regras das pessoas jurídicas nos termos do art. 129 da Lei
do Bem:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável
às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
[...]
Nota-se que a introdução do dispositivo legal acima teve por objetivo pacificar a
matéria e permitir expressamente que os rendimentos decorrentes da prestação
de serviços, ainda que de natureza personalíssima, de natureza intelectual, se
sujeitem às regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas.
É exatamente o caso do advogado que, indicado como árbitro, presta serviço
pessoalíssimo e recebe dividendos relativos aos honorários através da pessoa
jurídica da qual é sócio.
[...]
No caso dos autos, a autoridade lançadora não utilizou expressamente a
expressão "desconsideração" da pessoa jurídica, mas afirmou que tais
rendimentos deveriam ter sido oferecidos à tributação segundo as regras das
pessoas físicas.
[...]
Entretanto, não pode o Fisco, de ofício, desconsiderar a pessoa jurídica nos
termos do art. 50 Código Civil. É porque a lei determina que, nesta hipótese, é
necessária decisão judicial.
Se o Poder Judiciário não declarar que, por motivos de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade, a pessoa jurídica deve ser desconsiderada, todos os atos e
negócios jurídicos praticados por esta reputam-se válidos.
[...]
Por fim, caso se entenda pela procedência do Auto de Infração, do que se cogita
por apego ao Princípio da Eventualidade, requer que se reconheça o direito do
Impugnante à compensação do IRPJ já pago pela Pessoa Jurídica sobre os
honorários de árbitro lançados.
3. É o relatório.
3. O Acórdão sob apreciação foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

ARBITRAGEM. EXCLUSIVIDADE DE PESSOA NATURAL.
A atividade arbitral, por sua própria natureza, é exclusiva de pessoa natural, pois é
impossível o exercício de julgamento por uma pessoa jurídica.
HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM. RENDIMENTO DA PESSOA FÍSICA.
O exercício da função arbitral é distinta do exercício da profissão a que o árbitro se
dedique, motivo pelo qual os respectivos honorários configuram rendimento da pessoa
física e não da sociedade profissional de que ela eventualmente participe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. São a seguir apresentados excertos de relevante importância extraídos do
Acórdão combatido:
Voto
(...)
Arbitragem
5. O lançamento fiscal decorreu do entendimento da autoridade no sentido de que os
honorários recebidos pelo interessado, derivados de seu exercício da função de árbitro
(Lei n° 9.307, de 1996), configuram rendimento pessoal, sujeito ao imposto de renda da
pessoa física, pois ele, "por imposição legal, necessariamente atuou como árbitro em
nome próprio e não representando qualquer pessoa jurídica".
6. O interessado, porém, sustenta que "a atividade de árbitro, ainda que seja pessoal,
está dentro do escopo das atividades de advogado, que, pela lei, também tem caráter
personalíssimo, o que não impede que honorários sejam cobrados e recebidos pela
sociedade de advogados". Basicamente, ele apresenta os seguintes argumentos:
(...)
7. Portanto, a controvérsia gira em torno de definir-se se ao desempenhar função arbitral
o impugnante desenvolveu uma atividade específica, que não se confundiu com o
exercício de sua profissão de advogado e, portanto, é ele o contribuinte na relação
jurídica tributária nascida no recebimento dos respectivos honorários, ou se estava
desenvolvendo uma das facetas de sua profissão e, portanto, o referido contribuinte
poderia ser a sociedade de advogados de que ele participava.
8. Como vimos, o interessado afirma que a atividade de árbitro estaria inserida "no
âmbito da advocacia" e "dentro do escopo das atividades de advogado". Como ele não
define o sentido em que usa o termo "escopo", pressupõe-se que o faça no sentido
comum, ou seja, de "alvo; ou intenção, objetivo; ou espaço ou oportunidade para um
movimento ou uma atividade"1.
9. Conforme deflui das normas contidas nos artigos 1° e 2° da Lei 8.906, de 1994, ao
advogado compete postular a órgão do Poder Judiciário, em busca de "decisão favorável
ao seu constituinte" e exercer atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
Assim, tem-se que o escopo do advogado, seu alvo, seu espaço de atuação, é a busca do
interesse de seus clientes, seja na postulação perante a Justiça, seja na prestação de
consultoria ou assessoria.
10. Inclusive, é justamente porque o exercício da profissão de advogado consiste na
busca do interesse de seus clientes, seja na postulação judicial, seja na prestação de
consultoria ou assessoria jurídicas que atividades como a impetração de habeas corpus
ou a advocacia em esfera administrativa configuram desempenho profissional da
advocacia, ainda que não sejam privativas do advogado.
11. Além disso, como o advogado presta serviços buscando uma decisão judicial
favorável aos seus clientes ou prestando-lhes consultoria ou assessoria, nada impede que
ele preste esses serviços individualmente, mas faça-o em associação com outros
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

advogados. Aliás, como lembra o interessado em sua impugnação, essa possibilidade é
expressamente prevista no art. 37 da Lei n° 8.906, de 1994.
12. Justamente por isso, quando um advogado pertencente a uma sociedade de
advogados recebe honorários em decorrência do exercício de sua profissão, somente as
circunstâncias demonstrarão quem realmente prestou os serviços respectivos, se o
próprio advogado, pessoalmente, ou se aquela sociedade e está efetivamente recebendo
esses honorários, bem como, consequentemente, se o sujeito passivo do respectivo fato
gerador tributário será o advogado ou aquela sociedade.
13. Por outro lado, quando esse hipotético advogado não atuar na busca de decisão
judicial favorável a um cliente nem na prestação de consultoria ou assessoria, mas
exercer função diversa, ainda que essa função seja usualmente exercida por advogados,
como, por exemplo, a ministração de aulas de Direito, é evidente que ele não estará no
exercício de sua profissão e, portanto, será ele, pessoalmente, que estará ministrando
aulas e os honorários decorrentes do exercício dessa função serão dele e não da
sociedade.
14. Vejamos, agora, as circunstâncias que envolvem o desempenho da função arbitral,
bem como se há algum ponto de intersecção entre o desempenho dessa função e o
exercício profissional da advocacia, conforme entende o interessado.
15. A arbitragem é um instituto que a doutrina classifica, basicamente, como sistemática
de resolução de conflitos de interesses. O advogado e professor José Maria Rossani
Garcez assim a conceitua:
A arbitragem pode ser definida como uma técnica que visa a solucionar
questões de interesse de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, sobre as
quais as mesmas possam dispor livremente em termos de transação e renúncia,
por decisão de uma ou mais pessoas - o árbitro ou os árbitros - os quais têm
poderes para assim decidir pelas partes por delegação expressa destas,
resultante de convenção privada, sem estar investidos dessas funções pelo
Estado2.
16. No mesmo sentido se posicionava o falecido juiz e professor José de Albuquerque
Rocha, o qual dizia que a arbitragem é:
Meio de resolver litígios cíveis, atuais ou futuros, sobre direitos patrimoniais
disponíveis, através de árbitros privados, escolhidos pelas partes, cujas decisões
produzem os mesmos efeitos jurídicos produzidos pelas sentenças proferidas
pelos órgãos do Poder Judiciário3.
17. Portanto, dá-se a arbitragem quando duas ou mais pessoas que estejam em litígio
envolvendo direitos patrimoniais disponíveis delegam poderes a um terceiro, o árbitro,
que deverá resolver esse litígio por meio de uma decisão que produzirá, para essas
pessoas e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do
Poder Judiciário e, sendo condenatória, constituirá título executivo (cfe. Lei n° 9.307, de
1996, art. 31).
18. Quanto ao árbitro, o civilista Cesar Fiúza assim o define:
[árbitro é] toda pessoa natural que, sem estar investida da judicatura pública, é
eleita por duas ou mais pessoas para solucionar conflito entre elas surgido,
prolatando decisões de mérito4.
19. A Lei n° 9.307, de 1996, Lei da Arbitragem, ao disciplinar o exercício da função
arbitral, em seu art. 13, estabelece que "pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que
tenha a confiança das partes”, referindo-se, quanto à confiança das partes, à
imparcialidade e independência do árbitro (§ 6o) e, também, como fica fácil de se
inferir, à sua capacidade técnica e idoneidade moral.
20. Nem a lei nem a doutrina interpõem o exercício profissional da advocacia como
requisito para o desempenho da função arbitral. Mesmo porque, dependendo do caso, o
conhecimento jurídico pode ser totalmente desnecessário ao árbitro, como, inclusive,
ensina o professor Sérgio Mourão Corrêa Lima, ao referir que "em processo arbitral
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

onde vendedor e comprador estejam discutindo a qualidade do aço vendido, por
exemplo, parece interessante que o árbitro entenda mais de aço do que de Direito"5.
21. Ademais, também não há fundamento para que se enxergue qualquer sobreposição
entre o exercício da função arbitral e da advocacia, pois, enquanto o advogado, como
vimos, deve usar seus conhecimentos na defesa dos interesses de quem o contrata, o
árbitro deve usar seus conhecimentos para solucionar um litígio envolvendo seus
contratantes, de modo imparcial e independente (Lei da Arbitragem, art. 13, § 6°), ainda
que essa solução vá de encontro aos interesses de uma dessas partes contratantes, ou
mesmo de ambas.
22. Inclusive, a própria realidade fática demonstra que a função arbitral é exercida por
pessoas de diversas profissões, como demonstra, por exemplo, a composição do corpo
de árbitros de uma das câmaras arbitrais que o interessado integrava quando exerceu a
função arbitral do caso sob análise, a Câmara FGV de Mediação e Arbitragem, e que é
formado por profissionais de diversas áreas, como administradores, economistas,
contabilistas e engenheiros de diversas áreas, e, também, de advogados6.
23. Desta forma, conclui-se que quando determinada pessoa funciona como árbitro,
exerce uma função específica, que, evidentemente, não se confunde com o exercício da
profissão a que ela se dedique ordinariamente, seja ela um advogado, engenheiro,
economista ou mecânico de automóveis e, consequentemente, os honorários que ela
recebe pelo desempenho dessa função arbitral são sempre dela própria e nunca de uma
sociedade de que ela eventualmente participe, seja essa sociedade de advogados, de
engenheiros, de economistas, ou de mecânicos de automóveis.
24. O que foi dito até aqui é também suficiente para afastar o argumento do interessado
de que a Ordem dos Advogados do Brasil teria se posicionado no sentido de que as
receitas provenientes do exercício da função de árbitro poderiam ser tratadas "como
receita de sociedade de advogados cujo integrante oficiou como árbitro", pois, conforme
ele mesmo demonstra, aquele entendimento se funda na premissa de que a arbitragem
"faz parte da natureza da advocacia", o que, conforme vimos, não se sustenta. De mais a
mais, por mais ilibado e isento que possa ser esse entendimento, ele não vincula a
Administração.
25. E essa distinção entre o desempenho da função arbitral e o da advocacia é tão
evidente que a Lei da Arbitragem, no § 3° do art. 21, assim prevê:
Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na
convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão
arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes
delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.
[...]
§ 3o As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada,
sempre, a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento
arbitral.
26. Assim, caso as partes entendam que seja necessária a participação de advogados no
processo arbitral, elas deverão contratá-los, e eles, no desempenho de sua profissão e de
sua função de advogados, postularão naquele processo arbitral ao árbitro, que, estará
exercendo sua função arbitral, e não sua profissão, seja ela a de engenheiro,
administrador, mecânico de automóveis ou advogado.
27. Ante todo o exposto, conclui-se que quando o interessado funcionou como árbitro
não estava exercendo sua profissão de advogado e, portanto, os honorários que ele então
recebeu configuraram, para fins jurídico-tributários, rendimentos pessoais dele e não da
sociedade de advogados de que ele participava e, consequentemente, o sujeito passivo
tributário do imposto decorrente desse rendimento é ele e não aquela sociedade.
28. Por oportuno, cumpre destacar que a circunstância de as notas fiscais emitidas em
razão dos recebimentos de referidos honorários terem sido emitidas pela sociedade de
advogados de que o interessado participava, conforme documentos de folhas 57 a 150,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

não tem qualquer implicação sobre a conclusão exposta, dado que, nos termos da norma
contida no artigo 123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
29. Como deflui da leitura do dispositivo, a concordância entre o contribuinte e a pessoa
jurídica da sociedade de advogados de que ele participa acerca da forma de recebimento
e contabilização daqueles honorários não tem qualquer implicação na definição da
sujeição passiva tributária, pois a lei tributária define que contribuinte é o sujeito que
"tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador"
(Código Tributário Nacional, art. 121, par. único, inc. I).
30. Demais disso, há também que se destacar que o princípio da verdade material deve
pautar, de forma plena, as decisões em processos administrativos fiscais, como deflui
das normas contidas nos seguintes dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
31. Assim, a autoridade julgadora deve buscar a realidade dos fatos, podendo, inclusive,
se isso for necessário para formar sua livre convicção, determinar diligências para
complementação de provas ou esclarecimento de fatos trazidos no processo, em atitude
que não apenas se justifica, mas que é determinada pela devida obediência ao referido
princípio da verdade material.
Lei do Bem e desconsideração da pessoa jurídica
32. Tendo restado evidente que o interessado recebeu os honorários referidos pela
autoridade lançadora em decorrência de desempenho pessoal e específico de função
arbitral, nos termos dos artigos 13 e 18 da Lei da Arbitragem, que não se confunde com
o exercício de sua profissão de advogado, restam prejudicados os argumentos por ele
aduzidos, relativos à incidência da norma atinente à tributação de sociedades de
profissão regulamentada, contida no art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, bem como os
argumentos relativos à impossibilidade de desconsideração de ofício da pessoa jurídica.
Compensação
33. Finalmente, no que concerne ao pedido do interessado, no sentido de que "se
reconheça o direito do Impugnante à compensação do IRPJ já pago pela Pessoa Jurídica
sobre os honorários de árbitro lançados", há que esclarecer que este órgão julgador não
é competente para conhecer e decidir sobre a matéria, a teor do contido nos artigos 76-
A, 76-C e 76-D da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, que assim dispõem:
Art. 76-A. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de
ressarcimento e sobre o pedido de reembolso, caberá à Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) ou à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
(Delegacia Especial da RFB) que, à data do despacho decisório, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
[...]
Art. 76-C. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 76-D. A compensação de ofício do crédito do sujeito passivo e a restituição
ou o ressarcimento do saldo credor porventura remanescente da compensação
caberão à DRF ou à Delegacia Especial da RFB que, à data da compensação,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, observado o
disposto no art. 76-N.
34. O pedido, portanto, não pode ser apresentando no bojo deste processo, que tem
como objeto a impugnação ao lançamento tributário, bem como deve ser dirigido à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do interessado e na forma para tanto regulamentada.
35. De mais a mais, além da questão da competência para análise da possibilidade da
compensação pretendida, há ainda que se destacar que o impugnante não tem
legitimidade para pleiteá-la, pois, no presente caso, o auto de infração aborda fatos
inerentes à sua pessoa física que, em atendimento ao principio contábil da entidade, não
devem se confundir com os da pessoa jurídica de sua sociedade de advogados. Veja-se,
a propósito, a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade que trata do assunto:
Resolução CFC no 750
SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
36. Conforme preconiza o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica tem personalidade
própria, distinta da pessoa de cada um de seus sócios. Vale dizer que seus patrimônios
não se confundem. Portanto, não podem ser confundidos os patrimônios e os fatos
contábeis dos sócios com as da própria empresa.
37. Diante disso, o eventual pagamento de tributos pela sociedade a que pertence o
impugnante, decorrentes dos rendimentos que ela não auferiu, não poderiam ser
aproveitados para compensar tributos devidos pelo próprio impugnante.
38. Ademais, há também o fato de que, para a apuração de seu Imposto de Renda
devido, a pessoa física só pode compensar-se dos valores de imposto retido por fonte
pagadora, de imposto pago sobre rendimentos sujeitos a incidência mensal obrigatória e
que integraram a base de cálculo na declaração, do imposto complementar recolhido de
forma facultativa e do imposto e o pago no exterior na forma da lei (Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 8o, inciso I, e 12, inciso V, Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, art. 7o, e Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, art. 5o).
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 361/377), acompanhado de documentos (e-fls. 378/392), onde retoma os
argumentos apresentados na impugnação, os quais, em síntese, são apresentados a seguir:
- retoma que a atividade de árbitro está inserida no escopo do exercício das
atividades de advogado, com o reconhecimento do Conselho Federal da OAB;
- concorda que a atividade do árbitro seja pessoal, exercida por pessoa física,
serviço personalíssimo, mas tal fato não impediria que os rendimentos de tal atividade fossem
tributados através das sociedades de advogados das quais os árbitros façam parte;
- destaca que toda atividade exercida no âmbito da advocacia também é de caráter
personalíssimo (artigo 37 da Lei 8.906/94 – Estatuto da OAB), e a lei expressamente autoriza a
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

criação de sociedades para o exercício da profissão de advogados (artigo 15 da Lei 8.906/94 –
Estatuto da OAB), e admite-se, até mesmo, a sociedade individual de advogados;
- aponta que o Conselho Federal da OAB já se manifestou sobre a atividade de
árbitro ser uma das possibilidades do exercício da advocacia e como tal os honorários do árbitro
deveriam ser reconhecidos como receita da sociedade de advogados (Proposição CFOAB
49.000.2013.011843-1, e-fls. 228/238);
- a arbitragem já é matéria aplicada em Escolas de Direito;
- a interpretação do Acórdão de Piso de que a advocacia pressupõe uma atuação
no interesse de alguém seria equivocada, uma vez que existem diversas atividades que o
advogado exerce que o são com plena imparcialidade (consultoria, auditoria, pareceres,
representantes correspondentes), com remuneração considerada atividade advocatícia;
- faz notar que o processo arbitral demandaria muito do árbitro, que se utilizaria
então de forma intensa da estrutura do escritório de advocacia (pesquisas, contatos,
acompanhamento, minutas, organização, secretariado), e os recebimentos fariam então parte da
receita desta (cita novamente a Proposição CFOAB 49.000.2013.011843-1);
- retoma também que ainda que a advocacia seja atividade de caráter
personalíssimo, o artigo 146, em seu parágrafo 3o, do RIR/99, admite que os honorários de
sociedades de profissão regulamentada sejam reconhecidos e tributados como receita da pessoa
jurídica, e a divisão de lucros seja feita de acordo com as regras de cada contrato social;
- teria sido esta a conduta do recorrente, já que os honorários de árbitro foram
receita das sociedades que integra e posteriormente recebeu dividendos isentos de IRPF por
disposição legal, como todos os honorários de advocacia o seriam;
- retoma também a possibilidade então da aplicação do artigo 129 da lei do Bem,
que autoriza expressamente a tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços
intelectuais de caráter personalíssimo através de pessoa jurídica;
- entende que o Acórdão combatido teria se esquivado de refutar a aplicação de tal
artigo no caso concreto e que o dispositivo da Lei seria literal ao permitir a tributação de serviços
de caráter personalíssimo e de natureza intelectual por pessoa jurídica, e aponta a arbitragem
como sendo de tal característica;
- aponta jurisprudência do Conselho no sentido de aplicar tal artigo para afastar
IRPF sobre rendimentos de serviços personalíssimos já tributados pelo IRPJ, quando a pessoa
jurídica existe de fato, como é o caso da sociedade que o Recorrente é sócio (9202-003.031);
- como na sua Impugnação, destaca a impossibilidade de desconsideração de
ofício da pessoa jurídica senão pela Poder Judiciário, cf. artigo 50 do Código Civil de 2002, e
apesar da Autoridade Lançadora não ter utilizado a expressão “desconsideração”, entende que a
mesma teria, com seus atos, aplicado tal instituto, contra a Lei; e
- por fim, novamente aponta, de forma sucessiva, a necessidade de compensação
do IRPF com o IRPJ e CSLL já pago sobre os honorários pela pessoa jurídica sobre os
honorários de árbitro lançados, já que o próprio Termo de Verificação Fiscal reconheceu que os
rendimentos foram oferecidos à tributação pelas pessoas jurídicas, evitando assim a bitributação,
o que vem sido admitido pelo CARF (2102-002.441, 106-17.147), e expõe a forma como tal
poderia ser calculado.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

6. Seu pedido final é pelo reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração e
da inexistência do crédito tributário no mesmo consubstanciado, com o cancelamento
lançamento de ofício impugnado.
O contribuinte apresentou Memoriais de Julgamento em 30/09/2020, em suma
reforçando seu entendimento na correta tributação sobre a pessoa jurídica.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”.
10. Com isso, fica claro que decisões administrativas, mesmo que reiteradas, e
também a notável jurisprudência destacada, ou mesmo proposições de Conselhos Federais, não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos. E mais, admiráveis Decisões e respeitável jurisprudência não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Delineia a DRJ o ponto fulcral da controvérsia, qual seja, dirimir a
contraposição entre a Fazenda e o contribuinte no caso deste, ao desempenhar função arbitral, ter
desenvolvido uma atividade específica, que não se confundiria com o exercício de sua profissão
de advogado, e sendo ele portanto o contribuinte no recebimento dos honorários arbitrais, ou se
por outro lado ele estava desenvolvendo uma das facetas de sua profissão e, portanto, o referido
contribuinte sobre os rendimentos em pauta poderia ser a sociedade de advogados de que ele
participava.
12. Por seu lado a DRJ destacou que o advogado presta serviços buscando uma
decisão judicial favorável aos seus clientes ou prestando-lhes consultoria ou assessoria; nada
impede que ele preste esses serviços individualmente, ou faça-o em associação com outros
advogados. Quando um advogado pertencente a uma sociedade de advogados recebe honorários
em decorrência do exercício de sua profissão, somente as circunstâncias demonstrarão quem
realmente prestou os serviços: se o próprio advogado pessoalmente, ou se aquela sociedade é que
efetivamente os prestou. Bem como, consequentemente, se o sujeito passivo do respectivo fato
gerador tributário será o advogado ou a sociedade.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

13. Segue ainda a DRJ “Por outro lado, quando esse hipotético advogado não
atuar na busca de decisão judicial favorável a um cliente nem na prestação de consultoria ou
assessoria, mas exercer função diversa, ainda que essa função seja usualmente exercida por
advogados, como, por exemplo, a ministração de aulas de Direito, é evidente que ele não estará
no exercício de sua profissão e, portanto, será ele, pessoalmente, que estará ministrando aulas e
os honorários decorrentes do exercício dessa função serão dele e não da sociedade.”
14. Lembra a Primeira Instância que a Lei n° 9.307, de 1996, Lei da Arbitragem,
em seu art. 13, estabelece que "pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança
das partes”, referindo-se à imparcialidade e independência do árbitro (§ 6o) e, à sua capacidade
técnica e idoneidade moral. Assim, aponta a DRJ que o exercício profissional da advocacia não é
interposto como requisito para o desempenho da função arbitral. Mesmo porque, dependendo do
caso, o conhecimento jurídico pode ser totalmente desnecessário ao árbitro, pela matéria em
apreciação (como questões na área de engenharia, por exemplo).
15. Destaque-se da DRJ a seguinte contraposição: “..., enquanto o advogado,
como vimos, deve usar seus conhecimentos na defesa dos interesses de quem o contrata, o
árbitro deve usar seus conhecimentos para solucionar um litígio envolvendo seus contratantes,
de modo imparcial e independente (Lei da Arbitragem, art. 13, § 6°), ainda que essa solução vá
de encontro aos interesses de uma dessas partes contratantes, ou mesmo de ambas”.
16. A DRJ afasta o argumento do interessado de que a Ordem dos Advogados do
Brasil teria se posicionado no sentido de que as receitas provenientes do exercício da função de
árbitro poderiam ser tratadas "como receita de sociedade de advogados cujo integrante oficiou
como árbitro", pois tal entendimento se funda na premissa de que a arbitragem "faz parte da
natureza da advocacia", com o que a Instância de piso não concorda, e também ressalta que tal
entendimento não vincula a Administração.
17. Por seu turno, aponta o Recorrente que a atividade de árbitro está inserida no
escopo do exercício das atividades de advogado, com o reconhecimento do Conselho Federal da
OAB e concorda que a atividade do árbitro seja pessoal, exercida por pessoa física, serviço
personalíssimo, mas tal fato não impediria que os rendimentos de tal atividade fossem tributados
através das sociedades de advogados das quais os árbitros façam parte.
16. Como já visto, realmente a atividade de árbitro pode ser exercida por
profissionais de formações diversas, então não há que se discordar do contribuinte de que tal
atividade não possa ser exercida por advogados, e que é uma atividade personalíssima, a ser
exercida por uma pessoa física em especifico. Mas quanto à tributação ocorrer sobre os
rendimentos da pessoa física ou da pessoa jurídica, ainda permanece a celeuma, e continua-se a
apreciação.
19. No seu entendimento de que toda atividade exercida no âmbito da advocacia
também é de caráter personalíssimo o Contribuinte aponta que a lei expressamente autoriza a
criação de sociedades para o exercício da profissão de advogados, faz o destaque que o Conselho
Federal da OAB já se manifestou sobre a atividade de árbitro ser uma das possibilidades do
exercício da advocacia e como tal os honorários do árbitro deveriam ser reconhecidos como
receita da sociedade de advogados (Proposição CFOAB 49.000.2013.011843-1, e-fls. 228/238).
20. Deve ser aqui considerado que o caráter personalíssimo da atividade da
advocacia ou a possibilidade de criação de sociedades para o exercício da advocacia não está em
questão e não foi combatido pela Auditoria, mas mesmo sendo a Arbitragem uma das
possibilidades do exercício de tais profissionais não se pode impor à Administração um
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

entendimento do Conselho Federal da OAB no sentido da forma de tributação de tais
rendimentos.
21. Considerou o recorrente muito relevante que a arbitragem hodiernamente já é
matéria aplicada em Escolas de Direito de renome e combate a interpretação do Acórdão de Piso
de que a advocacia pressupõe uma atuação no interesse de alguém, exemplificando com diversas
atividades que o advogado exerce e que são imparciais (consultoria, auditoria, pareceres,
representantes correspondentes) e com remuneração considerada atividade advocatícia.
22. O fato da importância que a arbitragem vem merecendo ao longo do tempo é
de reconhecimento público, mas novamente enfatize-se que seu ensino e disseminação nos
bancos escolares não indica sua forma de tributação em debate no caso concreto. Há que se
concordar com o contribuinte que realmente o Acórdão de piso não precisaria enfatizar que a
atuação da advocacia sempre se dá no interesse de uma parte. Realmente há atividades do
advogado, como as destacadas pelo recorrente, além, é claro, da arbitragem, que não denotam o
atendimento do interesse de apenas uma das parte. Mas continua a celeuma da forma de
tributação de tais atividades, especialmente da Arbitragem, se esta poderia ou não ser tributada
na pessoa jurídica da qual o árbitro é sócio.
23. Neste ponto então entendo que está correta a conclusão da DRJ de “que
quando determinada pessoa funciona como árbitro, exerce uma função específica, que,
evidentemente, não se confunde com o exercício da profissão a que ela se dedique
ordinariamente, (...) e, consequentemente, os honorários que ela recebe pelo desempenho dessa
função arbitral são sempre dela própria e nunca de uma sociedade de que ela eventualmente
participe, seja essa sociedade de advogados, de engenheiros, de economistas(...)”.
24. E mais, conclui a DRJ que “quando o interessado funcionou como árbitro não
estava exercendo sua profissão de advogado e, portanto, os honorários que ele então recebeu
configuraram, para fins jurídico-tributários, rendimentos pessoais dele e não da sociedade de
advogados de que ele participava e, consequentemente, o sujeito passivo tributário do imposto
decorrente desse rendimento é ele e não aquela sociedade”, e “a concordância entre o
contribuinte e a pessoa jurídica (...) acerca da forma de recebimento e contabilização daqueles
honorários não tem qualquer implicação na definição da sujeição passiva tributária, pois a lei
tributária define que contribuinte é o sujeito que ‘tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador’ " (Código Tributário Nacional, art. 121, par. único, inc.
I).
25. Portanto, entendo que a tributação dos rendimentos provenientes da
arbitragem devam ser tributados na pessoa física daquele que exerceu a atividade, e não em uma
pessoa jurídica da qual eventualmente seja sócio.
26. Enfatiza o contribuinte ainda que o processo arbitral, como em seu caso
específico, demandaria muito do árbitro, que se utilizaria então de forma intensa da estrutura do
escritório de advocacia (pesquisas, contatos, acompanhamento, minutas, organização,
secretariado), a qual faria então parte da receita desta (cita novamente a Proposição CFOAB
49.000.2013.011843-1).
27. Neste ponto da argumentação recursal seria questionável se um árbitro deve
possuir condições estruturais para atender a demanda na qual atua. Se não fosse sócio em uma
pessoa jurídica, continuaria necessitando de apoio de uma equipe. Seria então razoável
considerar que o árbitro, dependendo da demanda, recorreria ao apoio estrutural de outrem,
parecendo me então que, na verdade, no caso em pauta, a pessoa física é que está necessitando e
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

se valendo da estrutura de uma sociedade, e não uma sociedade, com sua estrutura já existente,
se valendo dos serviços de um árbitro.
28. Defende-se o recorrente então que sendo a advocacia atividade de caráter
personalíssimo, o artigo 146, em seu parágrafo 3o, do RIR/99, admite que os honorários de
sociedades de profissão regulamentada sejam reconhecidos e tributados como receita da pessoa
jurídica, e a divisão de lucros seja feita de acordo com as regras de cada contrato social.
Continua defendendo-se que no caso em pauta, tem o entendimento de que, sendo os honorários
de árbitro receita das sociedades que integra, é correto posteriormente receber dividendos
isentos de IRPF por disposição legal, como todos os honorários de advocacia o seriam.
29. Novamente entendo que os rendimentos provenientes da atividade arbitral
sejam do árbitro, e não do escritório de advocacia, e não é o caso de aplicação do parágrafo 3o,
do artigo 146, do RIR/99. Naquela sociedade civil de serviços profissionais, no caso advocacia,
os rendimentos advocatícios são oferecidos à tributação conforme as normas atinentes à pessoa
jurídica. Já aqueles profissionais que participam de tais sociedades, mas que exercem atividades
diversas da advocacia por ligação personalíssima (como expõe a DRJ: magistério, palestrante e,
especificamente, arbitragem), devem ser tributados por sua atividade, fora da sociedade,
conforme normas de tributação da pessoa física.
30. Parte então o contribuinte a sustentar a possibilidade da aplicação do artigo
129 da Lei do Bem, cuja aplicação seria literal, que autoriza expressamente a tributação dos
rendimentos decorrentes da prestação de serviços intelectuais de caráter personalíssimo através
de pessoa jurídica, e chama a atenção sobre o fato de que o Acórdão combatido teria se
esquivado de refutar a aplicação de tal artigo no caso concreto.
31. A decisão de piso na verdade apreciou tal argumento impugnatório, e indicou-
o como prejudicado, uma que o interessado recebeu os honorários em decorrência de
desempenho pessoal e específico de função arbitral. Mas aprecie-se então, neste momento, com
maior cuidado o artigo 129 da lei do Bem, abaixo transcrito:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (grifei)
32. Embora não se conforme com o argumento do Acórdão, e justamente
utilizando os termos do próprio contribuinte, “o dispositivo da lei é literal ao permitir a
tributação e serviços de caráter personalíssimos e de natureza intelectual por pessoa jurídica.”,
é possível verificar que, literalmente, o serviço que pode sofrer aplicação da legislação da pessoa
jurídica, quando o serviço for prestado pela pessoa jurídica.
33. Não me parece ser o caso concreto. Simplesmente, como sustentado pelo
Acórdão de piso, por trata-se de arbitragem, que foi empreendida pessoalmente pelo recorrente, e
não pelas sociedades das quais é sócio. Afastada, portanto, a aplicação da Lei do Bem.
34. Melhor sorte não tem o combate Recursal à desconsideração da pessoa
jurídica. O contribuinte tem plena razão ao destacar a impossibilidade de desconsideração de
ofício da pessoa jurídica senão pela Poder Judiciário, cf. artigo 50 do Código Civil de 2002. Mas
no lançamento em questão não foi desconsiderada a pessoa jurídica, como quer o interessado
transparecer no intuito de invalidar o lançamento. O próprio contribuinte afirma que não houve
tal “desconsideração”, ele apenas interpreta erroneamente que poderia ter havido, indicando que
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

a Autoridade Lançadora não utilizou a expressão “desconsideração”, e entende que a mesma
teria, com seus atos, aplicado tal instituto, contra a Lei. Considero tal argumento Recursal
inconsistente, pelo contribuinte ter apontado uma interpretação extensiva não existente na
autuação. Repita-se: a autuação não desconsiderou a pessoa jurídica.
35. Por fim, agora de forma sucessiva, aponta a necessidade de compensação do
IRPF com o IRPJ e CSLL já pagos sobre os honorários pela pessoa jurídica em relação aos
honorários de árbitro lançados, já que o próprio Termo de Verificação Fiscal reconheceu que os
rendimentos foram oferecidos à tributação pelas pessoas jurídicas, evitando assim a bitributação.
Tal quesito deve ser apreciado com a devida atenção.
36. Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o
qual, embora controverso, devem ser aproveitados os tributos já pagos pela pessoa jurídica que
foi tributada pelos rendimentos do verdadeiro titular dos mesmos, a pessoa física. É caso em que
as receitas oneradas pelos tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se
de fato, em rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, conforme a reclassificação
promovida pela autoridade lançadora e que já foram parcialmente onerados por tributos federais.
37. Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis realmente se constituiria em locupletamento indevido da Fazenda Pública, que não
pode ser consubstanciado no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior formulação
de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, como indicado pela DRJ em sua Decisão,
possivelmente implicaria violação ao princípio da eficiência e da duração razoável do processo,
podendo acarretar, inclusive, em decadência do direito creditório correspondente.
38. Destaquem-se as considerações do relator do Acórdão no 9202-002764, de
06/08/2013, de autoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, as quais peço a devida
vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de
acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso que não realizar
a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa
física, decorrentes da mesma atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-
se somente uma parte do ocorrido.
39 No mesmo sentido podem ser citados os Acórdãos Precedentes nos 9202-
002451, de 08/11/2012, 9202-002451, de 08/11/2012, 9202-003.665, de 09/12/2015), 9202-
004.458, de 23/11/2016), 2402-005.703, de 15/03/2017, e 2202-004.008, de 04/07/2017, além do
r. Acórdão 2201-004.869, desta Segunda Turma Ordinária, datado de 16/01/2019.
40. Pertinente então a compensação do imposto devido pela pessoa física que já
foi recolhido pela pessoa jurídica a título de IRPJ e CSLL, atinentes à atividade arbitral exercida,
e com razão portanto o contribuinte, em seu pleito pela compensação do imposto já pago pela
pessoa jurídica sobre os rendimentos de arbitragem recebidos pelo sua atuação como árbitro
neste momento, sem necessidade de novo processo exclusivo de compensação.
41. Será assaz esclarecedora neste momento a citação do precedente Acórdão
2402-008.171, da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 03/03/2020, onde
os Conselheiros daquela Turma decidiram em suma, de forma similar ao encaminhamento deste
voto, com exceção da possibilidade de compensação do tributo já pago pela pessoa jurídica.
Senão, vejamos sua ementa, aqui colacionada em sua íntegra com a devida vênia:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010,2011, 2012
ARBITRAGEM. ATIVIDADE PERSONALÍSSIMA. ÁRBITRO. PESSOA
FÍSICA.
A arbitragem é meio de resolução de conflitos exercida por qualquer pessoa
física (não jurídica), que, na condição de árbitro, equipara-se a funcionário
público, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, para os
efeitos da legislação penal, e deve ser independente, imparcial e competente,
atuando com diligência e discrição.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica quando a
receita é reclassificada para ser considerada rendimentos auferidos pela
pessoa física.
ÁRBITRO. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ARBITRAGEM. IRPF.
REGRA-MATRIZ
DE
INCIDÊNCIA.
PRÁTICAS
REITERADAS.
ENTIDADE DE CLASSE.
A remuneração do árbitro efetiva-se mediante honorários de arbitragem,
cabíveis a qualquer pessoa física que exerça a função e que preencha os
requisitos legais.
Os
honorários
de
arbitragem
constituem-se
disponibilidade
econômica/jurídica da pessoa física do árbitro e se amolda à regra-matriz de
incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
A hipótese de incidência tributária, bem assim a definição da sujeição passiva
da relação jurídico-tributária e da forma de tributação, decorre de lei e não da
determinação de uma entidade de classe, mediante notas técnicas, resoluções
ou provimentos, por mais reputação e importância que tenha.
O fato de o árbitro vinculado à determinada sociedade profissional, desta
estrutura se valer para desempenhar as suas atividades na arbitragem,
nenhum efeito produz sobre a sua condição de sujeito passivo da obrigação
tributária, nem afeta a forma de tributação.
Apenas
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas são oponíveis à Administração Tributária.
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. ART. 129 DA LEI 11.196/2005.
INAPLICABILIDADE.
A inteligência do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 é no sentido de afastar a
caracterização de vínculo entre profissionais ligados à determinada sociedade
(sócios ou empregados), quando da prestação de serviços intelectuais, em
caráter personalíssimo, ou não, e o tomador de serviços/contratante, em
detrimento do vínculo já existente daqueles com a empresa prestadora de
serviços.
Não se aplica o art. 129 da Lei n. 11.196/1996 à prestação de serviço de
arbitragem, quando o profissional vinculado à Sociedade de Advogados
exerce a função de árbitro, em virtude da própria natureza dessa função, que
prescinde, para o afastamento daquele dispositivo legal, da materialização
das hipóteses do art. 50 do Código Civil.
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA
FÍSICA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE
TERCEIROS.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para
aproveitamento de crédito de terceiros para compensar débito próprio.
O direito de se pleitear a restituição de valores indevidamente recolhidos
extingue-se com o decurso de cinco anos contados da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa que assim os reconheceu.
Conclusão
42. Portanto, deve restar parcialmente reformado o Acórdão da DRJ, apenas no
sentido da dedução do montante de IRPF lançado dos valores recolhidos pelas pessoas jurídicas
sobre os respectivos rendimentos relativos à arbitragem, na proporção em que considerados os
rendimentos daquela empresa como sendo rendimentos do recorrente.
Dispositivo
43. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para compensação de
parte do IRPF devido com o IRPJ e CSLL já recolhidos pelas pessoas jurídicas em relação aos
rendimentos provenientes da atividade de arbitragem.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos (voto de Ricardo Chiavegatto de Lima)

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada.
Peço vênia ao em. Relator e aos demais pares que o acompanham para
apresentar respeitosa divergência.
A tese para o não reconhecimento da pretensão do recorrente está alicerçada,
ao meu sentir, em duas premissas. A primeira delas se assentaria no fato de que os serviços de
árbitro seriam prestados de forma personalíssima por uma pessoa física, que sequer necessita
deter bacharelado em Direito para o desenvolvimento de tal mister, de forma que a tributação
não poderia se dar no âmbito da pessoa jurídica (escritório de advocacia). A segunda decorreria
da interpretação do disposto no art. 129 da Lei no 11.196/05 (Lei do Bem), no sentido de que
para ocorrer a tributação na pessoa jurídica o serviço deveria ser por ela prestado, o que não
aconteceria no caso do exercício da atividade de árbitro, levada a cabo por pessoa natural.
A arbitragem é meio heterocompositivo, regulado pela Lei no 9.307/96, em que
um terceiro será eleito para a solução definitiva de um conflito. Conforme determina o art. 13 do
retromencionado diploma, “[p]ode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das
partes”, o que comprova não estar-se diante de uma profissão, e sim de uma função que pode ser
desenvolvida por profissionais de diversas expertises – economistas, engenheiros, advogados,
para listar alguns.
Embora não seja privativa de bacharel em Direito, insere-se no campo de
atividade jurídica. A Resolução de no 75 do Conselho Nacional de Justiça, de 12 de maio de
2009, determina que “[c]onsidera-se atividade jurídica (...) o exercício da atividade de mediação
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

ou de arbitragem na composição de litígios.” De acordo com o Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil, “[o] advogado, quando no exercício das funções de mediador,
conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional.” Em mesmo sentido, a
Proposição no 49.0000.2013.011843-1/COP, do Conselho Federal da OAB, que sustenta ser a
arbitragem “modalidade leg tima e que faz parte da natureza da advocacia, do que decorre que as
receitas provenientes dessa atuação podem ser tratadas para todos os efeitos, inclusive fiscais,
como receita da sociedade de advogados cu o integrante oficiou como árbitro” e o Provimento
Provimento OAB no 196/2020, que "dispõe sobre o reconhecimento da atividade advocatícia
decorrente da atuação de advogados como conciliadores ou mediadores, árbitros ou pareceristas
(...) e dá outras providências."
Fica evidenciado, portanto, que o exercício da atividade advocatícia pode se
descortinar em uma série de funções, que vão desde a defesa dos interesses de seus clientes em
juízo, passando pela emissão de pareceres jurídicos, pela atuação como terceiro nas soluções
alternativas de controvérsias (árbitro, mediador, conciliador), dentre outras.
Como bem nota a Cons.a ANA CLÁUDIA BORGES DE OLIVEIRA,
a atividade de árbitro está inserida no escopo das atividades de
advogado e toda atividade exercida no âmbito da advocacia é
de caráter personalíssimo, assim como a arbitragem, o que não
obsta que os honorários sejam recebidos e tributados através
das sociedades de advogados.
Entende-se por atividade personalíssima aquela que é intuito
personae, ou seja, cuja realização deve ser feita pela própria pessoa
física contratada. Em outras palavras, personalíssimo é aquele ato
ou serviço que depende essencialmente do indivíduo a que se
refere para ser realizado.
A atividade advocatícia é inegavelmente personalíssima e, a par
disso, é permitido que o advogado requeira que o pagamento dos
honorários que lhe caibam sejam efetuados em favor da sociedade
de advogados que integra na qualidade de sócio (NEVES, 2019, p.
291).
Nesse sentido é o que dispõe o art. 85, § 15, do CPC de 2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...) § 15. O advogado pode requerer que o pagamento
dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da
sociedade de advogados que integra na qualidade de
sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.
As atividades da advocacia são personalíssimas e é lícito que os
honorários sejam recebidos e tributados pela sociedade de
advogados que façam parte.
Nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.906/94
(Estatuto da OAB), “as atividades profissionais privativas dos
advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam
à sociedade os honorários respectivos.”
Peço vênia para citar a ementa do Acórdão proferido pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na
Proposição no 49.000.2013.011843-1, que reconheceu i) a
arbitragem faz parte da natureza da advocacia e ii) que os
honorários podem ser recebidos e tributados pela sociedade de
advogados.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

Confira-se:
EMENTA n. 024/2013. Arbitragem — modalidade legítima
e que faz parte da natureza da advocacia do que decorre que
as receitas provenientes dessa atuação podem ser tratadas
para todos os efeitos, inclusive fiscais, como receita da
sociedade de advogados cujo integrante oficiou como
árbitro.
Portanto, a atividade de árbitro se insere no âmbito da
advocacia e os honorários podem ser recebidos e tributados
pela sociedade de advogados, da qual o árbitro é sócio. (CARF.
Acórdão no 2402-008.171, Cons.a Rel.a ANA CLAUDIA BORGES
DE OLIVEIRA, Cons. Redator Designado LUÍS HENRIQUE
DIAS LIMA, sessão de 3 de março de 2020; sublinhas deste voto).
Por essas razões, renovadas as vênias, não comungo do entendimento de que,
por não ser a função de árbitro exclusivamente desenvolvida por advogados, haveria de ser
prestada e tributada no âmbito da pessoa física que a efetua. Isso porque, o art. 55 da Lei no
9.430/96 é hialino ao determinar que
[a]s sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada de
que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de
1987, passam, em relação aos resultados auferidos a partir de 1o de
janeiro de 1997, a ser tributadas pela imposto de renda de
conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Ademais, a advocacia, enquanto serviço altamente especializado que é,
amolda-se no conceito de atividade de cariz intelectual, que a Lei no 11.196, em seu art. 129,
afirma se sujeitar à legislação tributária da pessoa jurídica. Confira-se:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou
cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a
designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Calha mencionar que no julgamento da ADC no 66/DF chancelada a
constitucionalidade da norma, reforçando aquilo que previsto em sua parte final: inexiste
legitimação à constituição de pessoas ur dicas para prestação de serviços intelectuais em ao
arrepio da legislação trabalhista e fiscal. Por não existirem direitos ou garantias absolutas,
constatado o abuso da personalidade ur dica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, há de ser a legalidade avaliada seja em âmbito administrativo, seja em
âmbito judicial.
Não me parece crível, com a devida vênia, afirmar que a lei exige que “o
serviço seja prestado pela pessoa jurídica” para que se atraia a incidência do IRPJ.
Rememorando as lições da doutrina juscivilista, a pessoa jurídica não passa de uma ficção
deliberadamente criada pelo legislador, cuja personalidade é adquirida com a inscrição,
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos – ex vi do art. 45 do CC. Por
detrás da pessoa jurídica estão as pessoas naturais, que, de fato, prestam os serviços.
Ao meu aviso, evidenciado que as atividades dos árbitros se inserem no âmbito
da advocacia, têm evidente natureza intelectual, razão pela qual não vislumbro óbices para que
os honorários auferidos com o desempenho de tal função sejam tributados sob o regramento
conferido às sociedades de advogados.
Ante o exposto, renovadas as vênias ao que entendem de forma diversa,
dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Declaração de Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson
Muito embora as considerações expostas pelo D. Conselheiro Relator a respeito
da controvérsia examinada, acompanhei a divergência por não me convencer das razões por ele
trazidas.
Cabe assinalar, primeiramente, que o art. 55 da Lei 9.430/961 (reproduzido no art.
146, § 3o do RIR/99) permite que os exercentes de profissão legalmente regulamentada possam
se organizar em pessoas jurídicas e sob essa forma serem tributados. Sem embargo, há que se
notar que, sob certo prisma, a arbitragem não ser uma profissão desse gênero, já que ainda não
editada lei a regulamentando – o projeto de lei 4.981/05, que o fazia, foi arquivado, e a Lei
9.307/96 regra a atividade da arbitragem, não a profissão em si.
Ainda assim, e por outra via, entendo ser o art. 129 da Lei 11.196/052 aplicável ao
presente caso.
Está-se diante de prestação de serviços, cujos tomadores são as partes interessadas
em submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, conforme art. 3o da Lei 9.307/96.
Tal prestação de serviços tem clara natureza intelectual, devido ao expertise que o
árbitro deve deter tanto na área de conhecimento no qual ocorre a contenda, como nos próprios
procedimentos inerentes à atividade arbitral.
Inequívoco é também o caráter personalíssimo da atividade, já que, além de o
árbitro dever ser pessoa física capaz, consoante regra o art. 13 da Lei 9.307/96, sua escolha pelas

1 Lei 9.430/96, Art. 55. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, passam, em
relação aos resultados auferidos a partir de 1o de janeiro de 1997, a ser tributadas pela imposto de renda de
conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
2 Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios
ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação
aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

partes é feita intuitu personae, dadas as já mencionadas qualificações distintivas de
conhecimento que possui o árbitro elegido.
De sua parte, o D. Relator aduz que o serviço não foi prestado por pessoa jurídica,
daí não se adequaria o presente caso ao regramento do aludido art.129.
Ora, a prosperar tal linha argumentativa, simplesmente não haveriam casos de
prestação de serviços de caráter personalíssimo capazes de serem abarcados nessa hipótese
normativa, o que contraria frontalmente a lei posta, que expressamente inclui tais tipos de
atividade no campo de abrangência dos benefícios do art. 129 da Lei 11.196/05.
Há que se lembrar que a exegese das normas deve ser efetuada de maneira que
imprima eficácia a seus termos tais como redigidos pelo legislador, e não em sentido oposto.
Nesse ponto, deve ser registrado que o STF, no julgamento da ADC 66/DF, realizado em
21/12/2020, assentou a compatibilidade do dispositivo em tela com o ordenamento
constitucional, sem ressalvas quanto às prestações de serviço de caráter personalíssimo.
Destarte, tenho que a referência a prestação por pessoa jurídica, contida no art.
129 da Lei 11.196/05, concerne à existência de pessoa jurídica constituída para fins que
englobem a atividade de prestação de serviços intelectual, aí incluídos os de caráter
personalíssimo, de modo tal que se sujeite à legislação das pessoas jurídicas para fins
previdenciários e fiscais.
Mister frisar, também, que a fiscalização não apurou, e estão carentes evidências
nos autos, de estar-se diante de estruturação de pessoa jurídica de cariz meramente formal, a
ensejar a percepção por existência de simulação ou dissimulação; na espécie, constam
funcionários a ela vinculados, ainda que em equipe de pequeno porte, tem sede própria e
demonstrativos contábeis, emite notas fiscais, etc, etc.
Diante desse quadro, tenho que a atividade de árbitro exercida pelo recorrente, é
passível de submeter-se à legislação das pessoas jurídicas, para fins fiscais e previdenciários.
Nesses termos, encaminhei o meu voto acompanhando a divergência estabelecida,
para fins de dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Declaração de Voto

Conselheiro Martin da Silva Gesto
Data vênia ao exposto pelo ilustre Conselheiro Relator Ricardo Chiavegatto de
Lima, entendo de modo contrário ao seu entendimento, razão pela qual encaminho meu voto no
sentido de dar provimento ao recurso do contribuinte.
Em breve síntese, haja vista que a redação do voto vencedor foi designada à
ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, compreendo não haver impedimento
legal de os honorários de árbitro serem recebidos por pessoa jurídica e consequentemente
sofrerem tributação na pessoa jurídica. Desse modo, incabível o lançamento objeto deste
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

processo no qual se compreendeu que houve omissão de rendimentos pela pessoa física ora
recorrente.
Tal qual ocorre em outras atividades, como as exercidas por advogado, contador,
administrador judicial, onde há caráter personalíssimo da atividade, o recebimento dos
honorários pode se realizar pela pessoa jurídica na qual é vinculado o referido profissional. O
mesmo raciocínio se aplica a atividade de árbitro.
A exemplo, quando contratada uma sociedade de advogados para realização de
defesa perante este Conselho, por evidente que a sustentação oral não será realizada por uma
pessoa jurídica, mas por um advogado vinculado a esta pessoa jurídica. Ou seja, ainda que o
serviço advocatício seja exercido por uma pessoa física – por um advogado – os honorários
referentes a este serviço podem ser pagos à uma sociedade de advogados (pessoa jurídica).
Assim, do mesmo modo, ainda que o trabalho do árbitro seja realizado pela
pessoa física, não verifico haver ilegalidade alguma nos honorários serem pagos e tributados pela
pessoa jurídica a qual o árbitro seja vinculado. Saliente-se que, no caso dos autos, o árbitro é
sócio da pessoa jurídica que recebeu os honorários, estando comprovado o vínculo entre o
recorrente e a pessoa jurídica.
Possui relevo referir que o árbitro, embora exerça atividade personalíssima, pode
contar com uma equipe de profissionais para lhe auxiliar, de modo que a constituição de pessoa
jurídica ocorre muitas vezes para melhorar a prestação do serviço, podendo o árbitro formar
equipe de profissionais para auxiliá-lo no exercício de sua atividade.
Portanto, muito similar ao que ocorre no exercício de outras profissões, como a do
advogado, do contador, do administrador judicial, entre outras, verifica-se que a atividade,
embora personalíssima, é exercida pelo profissional com suporte de outros profissionais que
integram sua equipe.
Assim, embora o fato de árbitro poder possuir uma equipe que lhe preste suporte
não ser um requisito essencial para que seja possível o recebimento dos honorários pela pessoa
jurídica, entendo que, no caso dos autos, trata-se de um fundamento adicional para se demonstra
a improcedência do lançamento.
Ora, se a sociedade de advogados da qual o contribuinte é sócio suporta o custo de
outros profissionais que auxiliam o árbitro na sua atividade, a constituição da pessoa jurídica não
se deu por mera formalidade, mas sim para melhor organização e estruturação da atividade
arbitral.
Conforme exposto por Scaff e Pinto3, o artigo 55 da Lei no 9.430/96 permite que
as sociedades de advogados sejam tributadas pelo Imposto de Renda de acordo com as normas
aplicáveis às demais pessoas ur dicas, de modo que “há fundamento legal para a tributação na
pessoa jurídica da prestação de serviços profissionais de profissão regulamentada e,
considerando que a atividade de arbitragem é modalidade de atividade jurídica, não há óbice
para que tal tributação se dê na pessoa jurídica”.
Dessa forma, entendo possível o recebimento de honorários decorrentes de
serviço de arbitragem por pessoa jurídica, devendo ser afastada a tributação que foi imposta ao

3 SCAFF, Fernando Facury; PINTO, Alexandre Evaristo. Atividade não exclusiva de advogados deve ser tributada
na pessoa física? Consultor Jurídico – CONJUR, 15 jun. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-
jun-15/justica-tributaria-atividade-nao-exclusiva-advogados-tributada-pessoa-fisica. Acesso em 11 ago. 2021.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730776/2014-91

árbitro, ora recorrente, na pessoa física, sendo descabido o lançamento de omissão de
rendimentos realizado pela autoridade lançadora.
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital